Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 19.259,64 (dezenove mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), referente ao FGTS pertinente ao período trabalhado, entre os meses 04/2013 e 12/2017. Em seu recurso, alega o recorrente a legitimidade do contrato temporário e a ausência do direito ao recebimento de FGTS. Pede a reforma de sentença e o não provimento dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 5476089).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, há previsão jurisprudencial e legal para prorrogação de contrato e formalização de contratos sucessivos.
5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
6. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital e pelo entendimento das Turmas Recursais, já que realizada para suprir carência declarada e por meio dos contratos sucessivos, conforme motivação apontada pelo réu no respectivo ID 5476075 - Pág. 8. Assim, válido o contrato temporário, não há que se falar em recolhimento do FGTS, ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando válido o contrato temporário, não havendo que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.